Tribunal: TJSP
Processo: 2208848-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Decisão judicial que nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, extinguiu o feito e determinou o arquivamento dos autos, bem como ponderou que o Município não poderia figurar no polo ativo porque não é o credor legitimado em se tratando de honorários advocatícios e arbitrou os honorários advocatícios

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Decisão judicial que nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, extinguiu o feito e determinou o arquivamento dos autos, bem como ponderou que o Município não poderia figurar no polo ativo porque não é o credor legitimado em se tratando de honorários advocatícios e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa – Alegação de que tem legitimidade concorrente com o procurador para a cobrança dos honorários advocatícios – Cabimento – Nos termos do disposto no art. 23 da Lei n. 8.906/94 os honorários advocatícios, embora inseridos no âmbito do direito pessoal do advogado, podem ser pleiteados pela parte em razão da legitimidade concorrente – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido para este fim.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Alegação de que não houve nos autos qualquer litígio que justifique a condenação em honorários, ressaltando que o incidente foi distribuído por evidente equívoco, ou que ao menos o valor deve ser minorado – Cabimento parcial – Em vários precedentes desta Corte reconhece-se o cabimento da verba honorária em incidentes de impugnação de crédito que, mas, em razão da singeleza, fixa-se aludida verba em valores módicos, sem que se mostrem ultrajantes em relação ao trabalho desenvolvido pelos doutos advogados – Hipótese na qual, o valor dos honorários advocatícios devem ser minorados para R$ 5.000,00 com lastro no disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11o, do CPC – Decisão parcialmente reformada – Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208848-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
MUNICÍPIO DE MAIRINQUE,
é
agravado ERJ ADMINISTRAÇÃO E
RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208848-60.2020.8.26.0000 -Voto no 40.347
2
VOTO No
: 40.347 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2208848-60.2020.8.26.0000
COMARCA : JUNDIAÍ
AGTE.
: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
AGDO.
: ERJ ADMINISTRAÇÃO
E RESTAURANTES DE
EMPRESAS LTDA (EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO. : ADNAN ABDEL KADER SALEM
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Decisão judicial que nos termos do artigo 485, inciso VI
do Código de Processo Civil, extinguiu o feito e
determinou o arquivamento dos autos, bem como
ponderou que o Município não poderia figurar no polo
ativo porque não é o credor legitimado em se tratando
de honorários advocatícios e arbitrou os honorários
advocatícios em 10% do valor da causa
Alegação de
que tem legitimidade concorrente com o procurador
para a cobrança dos honorários advocatícios

Cabimento Nos termos do disposto no art. 23 da Lei n.
8.906/94 os honorários advocatícios, embora inseridos no
âmbito do direito pessoal do advogado, podem ser
pleiteados pela parte em razão da legitimidade
concorrente
Decisão reformada
Agravo de
instrumento provido para este fim.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Alegação de que não houve nos autos qualquer litígio
que justifique a condenação em honorários, ressaltando
que o incidente foi distribuído por evidente equívoco, ou
que ao menos o valor deve ser minorado
Cabimento
parcial Em vários precedentes desta Corte reconhece-
se o cabimento da verba honorária em incidentes de
impugnação de crédito que, mas, em razão da singeleza,
fixa-se aludida verba em valores módicos, sem que se
mostrem
ultrajantes
em
relação
ao
trabalho
desenvolvido pelos doutos advogados
Hipótese na
qual, o valor dos honorários advocatícios devem ser
minorados para R$ 5.000,00 com lastro no disposto no
art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11o, do CPC
Decisão
parcialmente reformada
Agravo de instrumento
parcialmente provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto pela Prefeitura
Municipal de Mairinque , dirigido à r. decisão interlocutória proferido pelo
Exmo Dr. Marco Aurélio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio, MM. Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208848-60.2020.8.26.0000 -Voto no 40.347
3
de Direito da E. 3a Vara Cível da Comarca de Jundiaí, nos autos do
incidente de habilitação de crédito que promove em face da empresa ERJ
Administração e Restaurantes de Empresas Ltda., em recuperação
judicial , apenso aos autos da recuperação judicial.
O nobre Magistrado, nos termos do artigo 485, inciso
VI do Código de Processo Civil, extinguiu o feito e determinou o
arquivamento dos autos, salientando que custas e despesas ficariam a
cargo da Municipalidade agravante. Ponderou que, visto que o crédito
perseguido foi constituído posteriormente ao deferimento da recuperação
judicial e não se submete ao plano recuperacional, sendo, portanto,
crédito extraconcursal, com fundamento no artigo 49 da Lei 11.101/2005 e
em precedentes do STF, de modo que deve o credor apresentar o
instrumento adequado ao recebimento de seu crédito (fl. 11).
Opostos embargos declaratórios pela recuperanda
agravada (fl. 71-72 dos autos originais), o i. Julgador singular ponderou
que o Município, ora recorrente, não poderia figurar no polo ativo porque
não é o credor legitimado em se tratando de honorários advocatícios
sucumbências, ainda que haja o rateio de tal verba entre os atuais
integrantes da Secretaria dos Assuntos Jurídicos do Município de
Mairinque, devendo eles, então, constar do polo ativo.
Acolheu os embargos para suprir omissão, salientando
que o feito foi extinto ante ausência de interesse processual da habilitante
visto que o seu crédito é extraconcursal, dando ela causa à toda
movimentação processual, sucumbindo, e que por isso, a condenava ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa (fl. 12).
Inconformado, o Município de Mairinque interpôs o
presente agravo de instrumento alegando que é pacífico o entendimento
jurisprudencial de que a parte e o procurador que o representa possuem
legitimidade concorrente para a cobrança dos honorários advocatícios, de
modo que, ante a possibilidade de a parte discutir acerca da matéria
atinente aos honorários advocatícios, demonstrado está a legitimidade
concorrente da municipalidade agravante para a propositura de
habilitação de crédito, bem como para a interposição do presente recurso.
Diz que não houve nos autos qualquer litígio que
justifique a condenação em honorários, ressaltando que o incidente foi
distribuído por evidente equívoco, uma vez que o crédito habilitante teve
sua origem em data posterior ao deferimento da recuperação judicial,
devendo, portanto, ser apresentado nos autos principais, dada sua
característica de extraconcursal, de modo que, em nenhum momento foi
discutido o direito ou o valor do crédito, sendo questionado tão somente o
meio de satisfação, ou seja, se seria caso de mera petição nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208848-60.2020.8.26.0000 -Voto no 40.347
4
principais ou apresentação de incidente, e, portanto, não há elementos
que justifiquem a condenação em honorários.
Aduz que analisando-se as manifestações apresentadas pelas partes, tanto pela recuperanda como pela
administradora, verifica-se que não há qualquer impugnação quanto ao
direito pleiteado, mas tão somente quanto ao meio utilizado para a
cobrança, não havendo, ainda, qualquer pedido de condenação em
honorários, corroborando com a tese de que não houve qualquer litígio,
sendo incabível a fixação de honorários. Na remota hipótese de se
entender devida a verba honorária, requer que ao menos esta seja fixada
por equidade, tendo em vista que a sentença em habilitação de crédito
tem natureza declaratória, isso porque a parte pretende ver reconhecido
crédito preexistente junto à massa falida, situação que deve ser
ponderada na eventual fixação de honorários, devendo ser aplicado o § 8o
do art. 85 do CPC, dada a baixa complexidade da demanda (fl. 1-10).
A agravante está dispensada do recolhimento do
preparo nos termos do § 1° do art. 1007 do CPC.
O efeito suspensivo pleiteado genericamente não foi
conhecido
pelo
Relator
(fl.
14-15),
sobrevindo
manifestação
da
administradora judicial opinando pelo desprovimento do recurso (fl.
19-20). Contraminuta alegando que, com a apresentação de contestação
houve litigiosidade, e que devida a condenação em honorários
advocatícios nos moldes que fixada, de modo que o recurso deve ser
improvido, com a consequente majoração dos honorários advocatícios (fl.
22-29).
Manifestação do Exm° Procurador de Justiça, Dr.
Mário Augusto Bruno Neto, pelo provimento parcial do recurso,
adequando a fixação da verba honorária, com base no artigo 85, § 8o do
Código de Processo Civil (fl. 34-39).
Conclusos em 3 de novembro de 2020.
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão que apreciou os
embargos declaratórios opostos tempestivamente à r. decisão combatida
foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 6 de agosto de 2020
(fl. 97 dos autos originais), e considerada publicada no dia seguinte (sexta-
feira, 7/8/2020). Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208848-60.2020.8.26.0000 -Voto no 40.347
5
E. Tribunal, a via digital do agravo de instrumento foi recebida aos 31 de
agosto de 2020, dentro, pois, do prazo legal, visto que a agravante goza de
prazo em dobro (art. 183, caput do CPC).
II DOS CONTORNOS DA LIDE
A Municipalidade promoveu incidente de habilitação
de crédito (fl. 1-7 dos autos originais), por título judicial (condenação das
verbas honorárias que recaíram sobre a recuperanda agravada nos autos
da ação de cobrança n. 1001107-65.2016.8.26.0337 perante a 2a Vara
Cível da Comarca de Mairinque), por sentença publicada no dia 15 de
março de 2017, sobrevindo acórdão sem alterá-la, mas majorando as
verbas, bem como o trânsito em julgado ocorrendo em 16 de abril de 2018
(fl. 8-50 dos autos originais), cujo débito atualizado encontra o montante
de R$ 177.553,50 (fl. 51-52 dos autos originais).
Instados a se manifestarem (fl. 54), a recuperanda
alega que o próprio habilitante reconhece em sua inicial que o crédito é
extraconcursal por ter sido constituído após o pedido da recuperação
judicial, não se sujeitando pois, ao referido procedimento, e por isso
requereu que o incidente seja extinto sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, haja vista a confessa falta
de interesse de agir do Município habilitante (fl. 57-60).
A
administradora
judicial
esclareceu
que
o
deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em
16/4/2015, de modo que se tornou insofismável que o fato gerador do
crédito se deu inteiramente em data posterior ao pedido, de modo eu se
trata de crédito extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da
recuperação judicial, e por isso opina pela extinção da habilitação (fl.
61-63 dos autos originais), sobrevindo manifestaçã do Ministério Público
pela extinção da habilitação, conforme manifestação do administrador
judicial (fl. 66 dos autos originais), e a decisão combatida.
III DA PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE

Ao analisar os embargos declaratórios, o i. Julgador
singular entendeu que a municipalidade recorrente não poderia figurar
no polo ativo, pois em se tratando de honorários advocatícios, não teria
legitimidade em discuti-los.
Ocorre que nos termos do disposto no art. 23 da Lei n.
8.906/94 os honorários advocatícios, embora inseridos no âmbito do
direito pessoal do advogado, e ainda o constante Lei Municipal n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208848-60.2020.8.26.0000 -Voto no 40.347
6
3.190/2014, em seu art. 18, que deixa claro que o direito à percepção dos
honorários sucumbenciais em demandas vencidas pelas Fazendas
Públicas advém de vínculo como ente público (fl. 4-5 os autos originais),
podem ser pleiteados pela parte em razão da legitimidade concorrente.
Nesse sentido a orientação desta C. Corte:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Legitimidade ativa. A
execução da sentença, na parte alusiva aos honorários
resultantes da sucumbência, pode ser promovida tanto
pela parte como pelo advogado. Precedente do C. STJ.
Possibilidade de habilitar tanto o crédito do habilitante
quanto a verba honorária de seus patronos. Recurso
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2050371-75.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São Bernardo do Campo - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/08/2016; Data de Registro:
18/08/2016)
FALÊNCIA Habilitação de crédito Agravo de instrumento
Insurgência contra decisão que declarou habilitado o
crédito apresentado pela parte, que incluía honorários
advocatícios de seu patrono Legitimidade concorrente
para a cobrança Exegese da Súmula no 306 do C. STJ
Precedentes Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2085362-14.2015.8.26.0000; Relator (a): Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Leme - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/10/2015; Data de Registro:
04/11/2015)
Não é outro o entendimento na E. Corte Superior:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 23 DA
LEI N. 8.906/1994. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A verba relativa à sucumbência, a despeito de constituir
direito autônomo do advogado, não exclui a legitimidade
concorrente da parte para discuti-la. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 637405
/ MG; Quarta Turma, Relator Ministro Luís Felipe
Salomão; j. 19/03/2015).
Assim sendo, plenamente possível que o agravante
possa vir a pleitear o montante referente aos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208848-60.2020.8.26.0000 -Voto no 40.347
7
Em consequência, eventual mudança a respeito do
titular do crédito referente aos honorários advocatícios somente poderá
ocorrer se o agravante, e/ou os procuradores que agem em seu nome,
assim o desejarem.
Portanto, em que pese o entendimento apresentado
pelo i. Juiz singular, nada obstaria que, caso o crédito discutido fosse
concursal, o que não é o caso, pudesse ser provido o pleito de habilitação
que ajuizou.
IV DO MÉRITO
O presente recurso versa tão somente acerca de ser
devida, ou não, a verba sucumbencial arbitrada.
Em relação aos honorários advocatícios, na esteira de
reiterado entendimento ocorrido das Cortes especializadas, é possível a
fixação da verba honorária quando a habilitação de crédito tenha sido
resistida, instaurando-se litigiosidade acerca do crédito discutido,
conforme precedente abaixo reproduzido:
Honorários de advogado. Sucumbência. Habilitação de
crédito em processo de recuperação judicial. Condenação
admitida por jurisprudência consolidada neste Tribunal de
Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, quando
instaurada a litigiosidade após a apresentação de
impugnação.
Condição
atendida
no
caso
concreto.
Arbitramento do valor a ser feito de forma equitativa, na
forma ditada pelo §4o do artigo 20 do Código de Processo
Civil, para remunerar condigna e adequadamente o
Advogado da parte vencedora sem importar em excessivo
prejuízo à vencida. Agravo de instrumento provido em
parte.
(TJSP, AI n. 0043898-49.2012.8.26.0000, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. José Reynaldo, j.
11/9/2012).
Destarte, na hipótese analisada, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante de que a interposição do
incidente de habilitação tenha sido um equívoco, visto que incontroverso
entre todos que o seu crédito é extraconcursal, resta evidente que, tal
qual bem apontado pelo i. Juoz singular, deu causa a toda movimentação
processual (fl.95), notadamente quano a manifestação da recuperanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208848-60.2020.8.26.0000 -Voto no 40.347
8
impugnando o crédito do agravante (fl. 57-60 dos autos originais), de
modo que não há como não se reconhecer que houve a instauração da
litigiosidade.
É certo que a verba honorária deve ser fixada
proporcionalmente à sucumbência das partes, de forma a remunerar
satisfatoriamente o trabalho dos advogados. Neste sentido:
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. 1. Na habilitação de
crédito impugnada há condenação em honorários. 2. A
verba honorária deve ser fixada proporcionalmente à
sucumbência das partes, de forma a remunerar satisfatoriamente o trabalho dos advogados.
3.
A
interpretação dos conceitos vagos e indeterminados
existentes no art. 20, § 3o, alíneas 'a', 'b' e 'c', do CPC,
encontra norte seguro no benefício econômico alcançado
pela parte vencedora no processo". (STJ, REsp n. 783.033-
SP, rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, ).
Em vários precedentes desta Corte reconhece-se o
cabimento da verba honorária em incidentes de impugnação de crédito
que, mas, em razão da singeleza, fixa-se aludida verba em valores
módicos, sem que se mostrem ultrajantes em relação ao trabalho
desenvolvido pelos doutos advogados, conforme comumente fixados nas C.
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial:
Agravo de instrumento Impugnação de crédito indeferida
Honorários advocatícios de sucumbência devidos

Fixação por apreciação equitativa
Manutenção
Valor
fixado está em conformidade com a baixa complexidade da
causa
Precedentes
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2214250-30.2017.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j.
em 21 de maio de 2018).
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação
de crédito. Sucumbência. Arbitramento de verba honorária
que não comporta a majoração pretendida. Ausência de
complexidade na causa, ademais havida desistência pela
própria requerida. Valor fixado na origem, porém, muito
reduzido. Montante que se deve arbitrar por equidade.
Decisão revista em parte. Recurso provido em parte.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208848-60.2020.8.26.0000 -Voto no 40.347
9
2158279-60.2017.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Godoy, j. em
19 de março de 2018).
PROCESSUAL
CIVIL.
VERBA
HONORÁRIA.
LITIGIOSIDADE.
IMPUGNAÇÃO
AO
CRÉDITO
HABILITADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Agravo
de instrumento contra a decisão que acolheu parcialmente
a impugnação apresentada, mas deixou de fixar verba
honorária.
A apresentação de impugnação ao crédito apontada pela
recuperanda confirma a litigiosidade da questão e, por isso,
justificado é o arbitramento de honorários advocatícios,
como já decidiu o E. STJ.
Em decorrência da reduzida complexidade da causa, revela-
se razoável o arbitramento de honorários no valor de R$
7.000,00, fixado por equidade.
Recurso provido para este fim.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2234308-88.2016.8.26.0000,
Rel.
Des.
Carlos Alberto
Garbi, j. em 4 de abril de 2017)
Neste contexto, no caso dos autos, a verba honorária
arbitrada (10% do valor da causa
R$ 177.553,50) encontra-se acima
daquilo que comumente vem sendo fixado nesta C. Corte, portanto, razão
parcial cabe ao recorrente quanto a pretensão de minoração. Destarte,
com lastro no disposto no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11o, do CPC, no caso
concreto, já computando, portanto, o valor referente ao presente recurso,
minoram-se os honorários advocatícios para o montante de R$ 5.000,00,
com atualização a partir da data do v. Acórdão.

V DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
tanto para reconhecer a legitimidade da agravante para buscar o crédito
discutido, quanto para minorar o valor dos honorários advocatícios para
R$ 5.000,00.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR